Tribunal: STF
Processo: ARE 1585915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO RESTRITO ÀS LEIS PENAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ATOS CONSTRITIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1) Agravo de Instrumento interposto por SM - RIO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI em face da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 32), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, afastando as alegações de prescrição e de cerceamento de defesa, por ausência do processo administrativo.
2) Inexiste qualquer nulidade na decisão, na medida em que foi bem fundamentada. Ao analisar a CDA que lastreia a execução fiscal, o juízo de primeiro grau se atentou aos requisitos legais previstos no artigo 2º, §5º, da Lei nº  6.830/80, como o nome do devedor, valor e período da dívida, número do processo administrativo, forma de atualização do débito e fundamento legal. Destacou, ainda, que a petição inicial que instruiu a execução está de acordo com o art. 6° da lei de regência. Sobre a necessidade de juntada do processo administrativo, destacou que seria desnecessária, ante a presunção de certeza e liquidez da CDA, cabendo ao executado o ônus de afastá-la, com fundamento na jurisprudência do STJ.
3) O termo inicial do prazo prescricional coincide com a constituição definitiva do crédito, o que, no caso das multas administrativas, ocorre na data de seus vencimentos. Esse é o entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.112.577/SP, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/73: "em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado". Ademais, na hipótese de crédito não-tributário, a prescrição fica suspensa para todos os efeitos após a inscrição em dívida ativa por 180 dias ou até o ajuizamento da execução fiscal, conforme dispõe o art. 2º, § 3º da Lei nº.: 6.830/80.
4) Quanto à necessidade de juntada do processo administrativo pelo exequente, cumpre ressaltar que o referido feito é desnecessário à instrução da petição inicial, nos termos do artigo 6º da LEF, cabendo ao executado providenciar cópia das peças que entender necessárias, conforme artigo 14 do referido diploma legal, não podendo transferir ao juízo ou ao exequente as diligências necessárias à sua defesa. Com efeito, sendo público o processo administrativo fiscal, inexiste qualquer óbice de acesso do executado aos referidos autos, para fins de extração das cópias que considerar pertinentes, para produção da prova pré-constituída, ônus que lhe incumbe, de modo que a simples análise permita a decisão no âmbito da execução fiscal. No caso vertente, ressalte-se que não há notícia de eventual recusa injustificada do agente público em fornecer cópia do processo administrativo.
5) Embora a Resolução ANTT 4.799 de 27.07.2015 ter sido alterada pela Resolução nº 5.847/19, ela não perde a eficácia e a validade da multa já aplicada, não se cogitando de retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo, na medida em que o art. 5º, XL, da Constituição Federal, que assegura a retroatividade da lex mitior penal, não possui alcance geral aos demais ramos do Direito. A Constituição Federal excepciona a retroatividade da lei mais benéfica apenas quanto à sanção penal, porquanto esta atinge a esfera da liberdade do indivíduo, expressão última de sua condição humana. Por outro lado, as normas punitivas decorrentes do exercício do poder de polícia pela Administração Pública buscam ratificar a necessidade de observância das regras que regem à época dos fatos. Deste modo, não se pode reputar irrestrita a retroatividade, uma vez que acabaria por privilegiar o infrator, diante de eventual demora administrativa ou judicial, com consequente possibilidade de restituição de todas as multas que, no passado, foram recolhidas.
6) Considerando o teor do §7º-B do Artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, que exclui as execuções fiscais da suspensão prevista no inciso II do aludido artigo, a execução fiscal em epígrafe pode ser processada regularmente, inclusive com a realização de atos de constrição; cabendo ao juízo da recuperação judicial analisar e determinar, se assim, entender "§ 7º-B. (...) a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.". Nada obsta o deferimento de atos constritivos, porquanto a viabilidade desta medida poderá ser analisada pelo juízo recuperacional, nos termos do artigo 6º, §7º-B, da Lei nº.: 14.112/21 e mediante a cooperação jurisdicional, na forma do artigo 69 do Código de Processo Civil.
7) Agravo de instrumento desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmula 654 do STF e do art. 5º, XL,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente